Tribunal: TJMT
Processo: 1020870-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020870-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ORZILIO CORDEIRO (AGRAVANTE), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PLEITEADO O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR PERPETRADOS EM FACE DE SUAS NETAS ENTRE OS ANOS DE 2000 E 2005 – IMPOSSIBILIDADE – TEORIA MISTA – AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO – DIVERSIDADE DO
MODUS OPERANDI
– PARTICULARIDADES DA ABORDAGEM DE CADA VÍTIMA – EVIDENCIADA A REITERAÇÃO DELITIVA – HABITUALIDADE CRIMINOSA NA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE INFANTES QUE AFASTA A POSSIBILIDADE DE

RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – DECISÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – AGRAVO DESPROVIDO.

1.

Para a incidência da continuidade delitiva não se prescinde do atendimento concomitante aos requisitos objetivo [pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução] e subjetivo [unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos]. Precedentes do STJ.

2.

In casu
, a despeito da similaridade das condições de tempo e lugar dos crimes de estupro e atentado violento ao pudor contra suas netas entre os anos de 2000 e 2005, as particularidades da abordagem em face de cada vítima evidencia a diversidade do
modus operandi
empregado pelo agente, de modo que não está presente o requisito objetivo pertinente à identidade do modo de execução.

3.

Não bastasse isso, ressai dos autos que o agravante praticava reiteradamente crimes contra a dignidade sexual de crianças, o que demonstra a habitualidade criminosa do agente, a impedir o reconhecimento da continuidade delitiva entre as condutas destacadas pela Defensoria.

4.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

5.

Decisão mantida. Recurso de agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

ORZILIO CORDEIRO

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução

penal interposto pelo recuperando
ORZILIO CORDEIRO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos do processo executivo de pena n.o
0001349-66.2013.8.11.0045 [SEEU]
, que
indeferiu
o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva
entre as condenações de estupro e atentado violento ao pudor em face das vítimas
Viviane
,
Lidiane
e
Sandriana
, decorrentes da ação penal no
0001597-66.2012.8.11.0045, ao argumento de que as circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução em relação a cada vítima eram distintas.

Nas razões recursais de ID
60706959, a i. Defensoria
pugna pela reforma da r. decisão atacada, a fim de que seja reconhecida
a
incidência da continuidade delitiva
entre as condutas ilícitas perpetradas em face das vítimas

Viviane
,
Lidiane
e
Sandriana
, porquanto perpetradas pelo mesmo agente, por meio de idêntico
modus operadi
, assim como em interstício temporal coincidente (entre os anos de 2000 e 2005), de modo
que estão presentes os requisitos do artigo 71 do Código Penal. Por fim,
prequestiona
a matéria ora debatida.

Por meio das contrarrazões recursais vistas no ID 60706964, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso manejado pelo reeducando.

Exercitando o juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos, fazendo-o por meio do decisório de ID
60706966
, quando, então, determinou a remessa dos autos a este eg. Sodalício.

Por sua vez, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado ao ID
78071974
, opina pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento

do agravo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta e, da respectiva data, intime-se a d. Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, tem-se por presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade do recurso de agravo em execução penal ora em apreço, eis que
tempestivo
(ID

60706960)
, interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, pelo que dele
CONHEÇO.

Cotejando as informações contidas no vertente agravo em execução penal com aquelas lançadas nos andamentos virtuais do Processo Executivo de Pena n.o
0001349-66.2013.8.11.0045
, em trâmite no sistema SEUU, denota-se que o agravante
ORZILIO CORDEIRO
, possui em seu desfavor a pena total de

53 anos, e 07 meses de reclusão,
em regime inicial
fechado
, da qual já cumpriu 09 anos, 09 meses e 06 dias de reclusão, decorrente da ação penal no
0001597-66.2012.8.11.0045
, em que foi condenado
pelo d. Juízo da
4a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
, pela prática do crime previsto no art. 213 e 214, “
caput
”, c/c art. 224 c/c

art. 71, todos do CP, em face das vítimas

Viviane
Rodrigues de Souza
,
Lidiane

Rodrigues de Souza
e
Sandriana
Rodrigues de Souza
,
entre os anos de 2000 e 2005
,
bem como pela prática do art. 217-A do CP c/c art. 71, em face da vítima
Cleciane
Rodrigues de Souza
, entre os anos de 2010 e 2012, em concurso material entre as vítimas,
cujo trânsito em julgado para a defesa se perfectibilizou em
11/02/2013
(Guia 01 – ID
72626488- Pág.2)
.

Nesse contexto, o agravante postulou perante o primeiro grau de jurisdição a
incidência do instituto da continuidade delitiva entre os delitos perpetrados em face das vítimas
Viviane
,
Lidiane
e
Sandriana
, ao argumento de que estão satisfeitos os requisitos contidos no art. 71 do Código Penal. Ao analisar o pleito, o magistrado
a quo

indeferiu a pretensão
, consoante se vê do excerto a seguir colacionado,
in verbis
:

“A sentença condenatória reconheceu a continuidade delitiva nos crimes de estupro praticados contra cada vítima e o concurso material dos crimes de estupro entre as vítimas, transitando em julgado para as partes. Ademais, ressai que as circunstancias de tempo, lugar e maneira de execução dos crimes de estupro em relação a cada vítima são distintas. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido da Defesa no movimento 21.1, quanto ao reconhecimento da continuidade delitiva.
”
(ID
60706962)

A despeito dos argumentos defensivos em sentido contrário, a conclusão em destaque mostra-se escorreita,
não havendo falar em continuidade delitiva
entre os
delitos perpetrados em face das vítimas
Viviane
,
Lidiane
e
Sandriana
, ocorridos entre os anos de 2000 e 2005
.

Como é cediço, nos moldes dispostos no art. 71 do Código Penal, o instituto de política criminal vindicado somente será aplicado quando demonstrado que o
agente, mediante
mais de uma ação ou omissão
, praticou
dois ou mais crimes da mesma espécie
, sendo os

subsequentes considerados continuação do primeiro
em razão das
condições de tempo, lugar,
maneira de execução
e outras semelhantes.

Para além disso, à luz da
teoria objetivo-subjetiva
, o crime continuado exige a
demonstração da unidade de desígnio ou relação de contexto entre as ações criminosas
, a fim de distinguir a benesse prevista pelo legislador das condutas que configuram reiteração criminosa, porquanto imperioso dar tratamento desigual entre o criminoso de ocasião e criminoso contumaz.

Sobre a temática, colaciono aresto do Superior Tribunal de Justiça,
vejamos
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTUPRO CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS. ART. 71 DO CP. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. UNIDADE DE DESÍGNIOS NÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena.
Para sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); IV) e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente.

2. No caso, conquanto seja possível reconhecer a continuidade delitiva entre crimes perpetrados contra vítimas distintas, o Tribunal de origem não constatou a existência do requisito subjetivo da unidade de desígnios entre os crimes, não sendo possível concluir em sentido contrário nesta estreita via do habeas corpus, dado o óbice ao revolvimento fático-probatório.

3. Agravo regimental não provido. (
AgRg no HC 500.358/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020)

Na mesma linha intelectiva é o entendimento desta c. Câmara Criminal acerca do tema,
in verbis:

“REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ESCALADA E FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À COISA, EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. (...) RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. MODOS DE EXECUÇÃO DISTINTOS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REVISIONAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, APENAS PARA RETIFICAR AS PENAS BASILARES.

(...) 4.
De acordo com a teoria híbrida (ou mista), encampada pelo art. 71, caput, do CP, para que se reconheça a figura da continuidade delitiva, é imprescindível o atendimento a requisitos de natureza objetiva e subjetiva, isto é, que as infrações sejam da mesma espécie e praticadas em idênticas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças (objetivos), além de ser indispensável a existência de um liame a indicar a unidade de desígnios do sujeito ativo (subjetivo).

5. Embora os delitos sejam da mesma espécie, pois previstos no mesmo tipo penal (art. 155, § 4o, do CP), e tenham sido cometidos nas mesmas condições de tempo (com intervalo de poucos minutos entre eles) e lugar (em uma mesma localidade), a diversidade de modus operandi (ora mediante escalada, ora mediante rompimento de obstáculo à coisa) e a inexistência de dolo global ou unitário entre os delitos parcelares impedem o almejado reconhecimento de crime único por ficção jurídica”
.
(N.U 1010416-03.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) – Destaquei.

Na hipótese em apreço, tal como salientado pela autoridade sentenciante, os crimes de estupro e atentado violente ao pudor (arts.
213, “
caput
”, e 214 c/c 224, todos do Código Penal - redação anterior à Lei no 12.015/2009),
são da mesma espécie, perpetradas no âmbito doméstico, visto que tinham como vítimas as netas do agravante, nas mesmas condições de tempo e lugar, porquanto ocorreram em um sítio familiar na zona rural do município de Terra Nova do Norte/MT, entre os anos de 2000 a 2005.

No entanto, vislumbra-se das narrativas das vítimas que as condutas do agravante foram praticadas de forma diversa com cada ofendida, traduzindo-se, assim, em
particularidade do
modus operandi
exercido pelo agente,
de modo que

não há falar em continuidade delitiva
.

Isso porque, ao que se dessume da sentença condenatória, a vítima
Viviane
narrou que os abusos começaram quando tinha entre 8 (oito) e 9 (nove) anos, oportunidade em que o agravante trancou-a no galinheiro do sítio, ordenou que tirasse a roupa e praticou atos libidinosos. A ofendida afirmou que, desde então, os abusos foram constantes, tendo cessado apenas quando se mudaram da propriedade rural no ano de 2005. Asseverou ainda que
ORZILIO
oferecia dinheiro para que não contasse sobre os fatos para sua genitora.

De outro lado, a vítima
Lidiane
relatou em juízo que o agravante iniciou a pratica de atos libidinosos quando estava em seu quarto com uma prima, momento em que o agravante acariciou lascivamente suas partes íntimas. Descreveu que durante os anos a prática de atos sexuais tornaram-se corriqueiras, tendo a ofendida ressaltada que foi ameaçada de castigos corporais, caso se negasse a realizar os desejos voluptuosos do avô.

Por sua vez, a vítima
Sandriana
narrou que já tinha presenciado as investidas do avó contra suas irmãs e que, em determinado dia, o agravante a jogou no sofá e falou que “
ia ter ela naquele dia
(sic)”, ocasião em que realizou toques lascivos em seu corpo, não consumando a penetração pois a vítima conseguiu se desvencilhar e correr. Em outra oportunidade, narra que
ORZILIO
a jogou no chão batido e tentou penetrar o pênis em sua vagina, contudo não prosseguiu com seu intento pois no local havia areia e a prática foi dolorosa.

Sendo assim, constata-se que o agravante realizava abordagens diferentes com cada vítima. Em face de
Viviane
, oferecia dinheiro em espécie para que a vítima não relatasse os abusos. Contra a vítima
Lidiane
, exercia grave ameaça, utilizando-se de sua autoridade avoenga. Em relação à vítima
Sandriana
o recorrente praticava “
violência

real
” para a prática dos estupros e dos atentados violento ao pudor.

Com isso,
os crimes de estupros e atentado violento ao pudor destacados pela Defesa, em face de cada vítima,
foram individualmente planejados
pelo agravante, não estando entre si interligados, inviabilizando
o reconhecimento da benesse vindicada, pois, para tanto, imprescindível que o crime posterior advenha das facilidades e
oportunidades obtidas pelo crime antecedente, o que não se vê na hipótese concreta.

Nesse contexto
, os delitos perpetrados pelo agravante em face de cada vítima são autônomos, comportando a incidência do concurso material entre eles. Ao apreciar situação análoga, assim decidiu o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, vejamos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. PLEITO DE APLICAÇÃO DA LEI 12.015/2009.
CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE AS CONDUTAS PERPETRADAS CONTRA AS VÍTIMAS. NÃO INCIDÊNCIA. DIVERSAS VÍTIMAS MENORES DE 14 ANOS. DIFERENTES CONTEXTOS FÁTICOS. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO
. AGRAVO EM EXECUÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

III - Para configuração da continuidade delitiva se faz necessário que o agente, mediante pluralidade de condutas, realize uma série de crimes da mesma espécie e que guardem entre si as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução (art. 71 do CP).
Contudo, o caso concreto não permite aplicação da norma mais benéfica, em razão da diversidade de vítimas e de contextos fáticos em que os crimes foram praticados
.

IV -
Não há prova nos autos de que os abusos foram cometidos antes de 30 (trinta) dias entre um e outro, além de terem sido praticados vários atos, com diversas vítimas, em espaço de tempo, contexto, e modus operandi diversos. A própria sentença indica que "o lapso temporal entre delitos seriam significativos, posto como se estendeu do período de dezembro de 2005 até agosto de 2006, à míngua, vale a pena frisar, mais uma vez, de prova que justifique alteração do entendimento lógico da dosimetria utilizada".

V – Vítimas que não estavam segregadas juntas e/ou faziam parte de núcleos familiares únicos, ou, ainda, que teriam algum vinculo que pudesse traduzir num elo de continuidade entre as condutas praticadas em desfavor das crianças, o que afasta o pretendido reconhecimento de continuidade delitiva.

VI – Eis, sobre o tema, o entendimento dos Tribunais Superiores, in verbis: "Ao interpretar o art. 71 do Código Penal, adotou esta Corte a teoria mista, ou objetivo-subjetiva, segundo a qual, caracteriza-se a ficção jurídica do crime continuado quando preenchidos tanto os requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito -, quanto o de ordem subjetiva - a denominada unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior (REsp n. 1.196.358/SP, Ministro Nefi Cordeito, Sexta Turma, DJe de 12/6/2015). 4. Sem adentrar no exame dos requisitos objetivos, que demandaria incursão mais detalhada no conjunto fático-probatório dos autos, inapropriado na via eleita, afasta-se o pleito de reconhecimento da continuidade delitiva, porquanto, da narrativa dos fatos - incontroversos nos autos -, não se verifica a existência de liame subjetivo entre as condutas praticadas contra as vítimas I C A R (filha do acusado) e T dos S M. 5. Ordem denegada. (HC 353.978/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 21/05/2018) (...)

IX – Recurso de Agravo de Execução Penal a que se nega provimento.
(TJ-BA - EP: 80050574720208050000, Relator: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 22/07/2020) – destaquei.

Não bastasse isso, dessume-se dos autos que o reeducando não perpetrou crimes contra a dignidade sexual apenas contra
Viviane
,
Lidiane
e
Sandriana,
entre os anos de 2000 e 2005, período em que residia na mesma propriedade rural das vítimas. Após as netas mudarem-se com a genitora para o município de Lucas do Rio Verde/MT, durante os anos de 2010 a 2012, o agravante praticou diversos estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 71, ambos do CP) em face de
Cleciane
, irmã mais nova, nos períodos em que a infante realizava visitas na propriedade rural do avô.

Significa dizer que, havendo a oportunidade de estar próximo de qualquer de suas netas impúberes,
o recorrente
voltou a delinquir em crime semelhante àqueles pelo qual também foi condenado, revelando, assim, a sua
habitualidade criminosa

em crimes contra a dignidade sexual de infantes.

Nesse contexto, o reconhecimento do instituto da continuidade delitiva representaria em verdadeiro estímulo à criminalidade desenfreada do agravante, assim como desvirtuaria o espírito legislativo que é beneficiar o sujeito que ocasionalmente perpetra sequência infrações penais em idêntico contexto.

Sendo assim, à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal,
“a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado.
(...) A descaracterização da continuidade delitiva pela habitualidade criminosa justifica-se pela necessidade de se evitar a premiação de criminosos contumazes, que acabam tornando-se profissionais do crime, inclusive com especialização em determinadas modalidades delituosas
” (RHC 93.144, Relator: Ministro Menezes Direito, julgado em 18.3.2008) – destaquei.

Destarte, não havendo identidade do
modus operandi
, bem como configurada a
habitualidade delitiva

do agravante,

incabível o reconhecimento da continuidade delitiva
entre os crimes contra a dignidade sexual perpetrados contra as vítimas
Viviane
,
Lidiane
e
Sandriana
, entre os anos de 2000 e 2005 razão pela qual
mantenho
hígida a r. decisão agravada.

Prequestionamento
:

Nas razões recursais, o agravante prequestiona o
art. 71 do Código Penal
.

Muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), friso que o artigo referido pelo insurgente, relacionado que está com as teses sustentadas no próprio recurso, foi observado e integrado à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionado.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
ORZILIO CORDEIRO,
preservando na íntegra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos do processo executivo de pena n.o
0001349-66.2013.8.11.0045 [SEEU].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021